Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-26.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000136-26.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.002.741-93 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADRIELI APARECIDA PORTO FERREIRA - CPF: 358.612.728-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENE SOUZA MORAES - CPF: 044.550.981-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA E
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando
a
anulação de acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJMT que manteve a condenação do revisionando pela prática de roubo duplamente majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). A defesa sustenta nulidade na utilização de prova emprestada e inobservância da cadeia de custódia, além de
bis in idem
na dosimetria em razão da dupla valoração de circunstância desfavorável.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais: (i) a admissibilidade da revisão criminal para rediscutir matérias já analisadas em recurso de apelação; e (ii) a existência de
bis in idem
na dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir:
1.
A revisão criminal não é cabível como substitutivo de recurso, sendo restrita às hipóteses do art. 621 do CPP. Matérias já analisadas em apelação, como a validade da prova emprestada e a cadeia de custódia, não comportam rediscussão em sede revisional, salvo apresentação de elementos novos, inexistentes nos autos.
2.
A utilização de prova emprestada é válida desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que restou observado no caso concreto.
3.
Não há
bis in idem
na dosimetria da pena, pois a exasperação da pena-base e a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP fundamentam-se em circunstâncias distintas e devidamente justificadas, não configurando dupla valoração.

IV. Dispositivo e tese:
Revisão Criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento:
1.
A revisão criminal não se presta ao reexame de questões já enfrentadas em apelação, salvo apresentação de elementos novos.
2.
A validade da prova emprestada depende da observância do contraditório e da ampla defesa.
3.
Não configura
bis in idem
a utilização de circunstâncias distintas para exasperação da pena-base e aplicação de agravante.

Dispositivos relevantes citados:
art. 621, I, do CPP; art. 157, § 2º, I e II, e art. 61, II, "h", do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp n. 1213878/PR; TJMT – RvC 1021295-30.2022.8.11.0000; TJMT – 1012844-50.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Revisão Criminal ajuizada por Paulo César da
Silva Carvalho, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, contra o acórdão prolatado
pela Primeira Câmara Criminal que, na Ação Penal n. 0012493-04.2018.8.11.0064, por
unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo a sua condenação pelo
crime previsto no art. 157, § 2º,
incs
. I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/18),
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser
cumprida, inicialmente, em regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no
valor de 1/30 do
salário-mínimo
.

Irresignada, a defesa técnica do requerente Paulo César da
Silva Carvalho (Id. 261522256) busca o reconhecimento da nulidade da Ação Penal diante da
totalidade da produção da prova emprestada, o que impede, sobretudo no caso de
interceptações telefônicas alongadas, a análise sobre a legalidade do conteúdo produzido e a
ino
bservância

da
cadeia de custódia. Subsidiariamente, pugna pelo decote da
agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, sob o pretexto da
existência de
bis in idem
, haja vista que a mesma circunstância foi empregada para exasperar a

pena-base, valorando negativamente o vetor judicial da culpabilidade.

Inicial
(Id. 261522251)
instruída
com os documentos de I
d
s
.

261522256
,
261522257
,
261522258 (Certidão de Trânsito em Julgado)
,
261522259
,
261522260
,
261522261
,
261522262
,
261522263
,
261522264
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra
do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha,

manifestou-se

pelo
conhecimento parcial da ação revisional e, na parte admitida, pela sua improcedência
(Id.
263247762
).

É o relatório.
Decido
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Revisão Criminal ajuizada por Paulo César da
Silva Carvalho, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, contra o acórdão prolatado
pela Primeira Câmara Criminal que, na Ação Penal n. 0012493-04.2018.8.11.0064, por
unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo a sua condenação pelo
crime previsto no art. 157, § 2º,
incs
. I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/18),
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser
cumprida, inicialmente, em regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no
valor de 1/30 do
salário-mínimo, em que pretende o reconhecimento da nulidade quanto à prova emprestada bem como ocorrência de bis in idem na dosimetria de pena.

1 – Nulidade, Prova emprestada e Cadeia de Custódia - Teses já analisadas na r. sentença e acórdão -
sucedâneo
recursal - não conhecimento.

De início, cumpre registrar que
o art. 625, I, do CPP, exige que para o processamento da revisão criminal seja juntada a “
certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
”, ou seja, a decisão deve ser definitiva, da qual não caiba mais recurso
.
Tal requisito foi atendido diante da certidão que se vê no Id.
215787158
– p.
473
.

O requerente sustenta
,
em suas razões
,

a necessidade
de

se
reconhecer a nulidade da Ação Penal diante da totalidade da
produção da prova emprestada, circunstância que teria impedi
do
a análise sobre a legalidade do
conteúdo produzido e a observância do (
des
)respeito à cadeia de custódia, o que teria violado

os princípios do

contraditório e
ampla defesa
.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita as hipóteses do art. 621 do CPP (rol taxativo) que assim dispõe:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito revisional já foi objeto do recurso de apelação n.
0012493-04.2018.8.11.0064
, o qual foi desprovido à unanimidade de votos pela
Segunda
Câmara Criminal deste Sodalício, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP –
REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE DIOGENE
SOUZA MORAES – NULIDADE NA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO DE CADEIA DE
CUSTÓDIA DA PROVA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS – TRANSCRIÇÃO PARCIAL

DE CONVERSAS INTERCEPTADAS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO OU INQUÉRITO POLICIAL
REFERENTE À APREENSÃO DE CELULAR EM PODER DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA – INTERCEPTAÇÕES REALIZADAS COM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – MÍDIAS DISPONIBILIZADAS ÀS PARTES EM CARTÓRIO – PRELIMINAR
REJEITADA – MÉRITO – 1) DO RECURSO DE DIOGENE SOUZA MORAES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO
ACUSADO COMO MENTOR DO DELITO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PREMEDITAÇÃO DO
CRIME – PREJUÍZO VULTUOSO SOFRIDO PELA VÍTIMA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CP – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE NÃO TINHA
CONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CRIANÇA NA RESIDÊNCIA ALVO –
2 )

DO RECURSO DE PAULO
CÉSAR DA SILVA CARVALHO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA
AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE
COMPROVADAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO
CP – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE CRIANÇA NA CENA DO CRIME – VIOLÊNCIA E AMEAÇA EXERCIDAS CONTRA A MENOR
– PRELIMINAR DA DEFESA DE DIOGENE SOUZA MORAES REJEITADA
E, NO MÉRITO, APELO DE DIOGENE SOUZA MORAES PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DE PAULO
CÉSAR DA SILVA CARVALHO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste óbice quanto à utilização de prova obtida em outro processo e devidamente autorizadas

judicialmente, ou seja, a denominada prova emprestada, desde que seja dada ciência à parte contrária e lhe

oportunizado o direito de ampla defesa quanto ao novo material probatório, uma vez que
o mesmo
poderá influir, de

forma positiva ou negativa, no livre convencimento do julgador, o que foi devidamente observado no caso.

Inviável falar em absolvição do delito de roubo duplamente majorado por insuficiência de provas

ou na tese de participação de menor importância quando o contexto probatório, formado pelos elementos coligidos,

deixa estreme de dúvidas que os apelantes participaram de maneira efetiva no planejamento e execução do crime.

“É correta a avaliação desfavorável do referido vetor se foi vultuoso o prejuízo suportado pela

vítima do roubo” (N.U 0000910-85.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL

DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022).

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da
maior culpabilidade da ação delituosa” (Enunciado nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Não havendo provas nos autos de que o acusado
Diogene
Souza Moraes tinha conhecimento de
que na residência havia uma criança, imperioso o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código

Penal.
(grifos meus)

O pleito revisional não se presta para fins de segunda apelação, mormente por se tratar de questão já submetida ao crivo do colegiado deste Tribunal, sendo inadmitido o seu uso tão somente para fins de reexame fático-probatório.

Nesse sentido:

“
EMENTA REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA –
MATÉRIA ANALISADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRECISA VALORAÇÃO PROBATÓRIA - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– ARESTOS DO STJ E DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA.
(...)

A revisão criminal não mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR).

(...)
A fartura probatória produzida no decorrer da
instrução processual permite a manutenção da sentença penal condenatória proferida em desfavor do requerente, notadamente porque tais elementos foram profundamente apreciados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.” (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000)

(TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel
.

Des.
MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data
j. em
04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024)
” (grifos meus).

“
AGRAVO INTERNO – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO (artigos 33, caput; e 35, caput,
c.c
. 40, V, da Lei nº 11.343/06) – PRELIMINARES – Incompetência e cerceamento de defesa. Matérias não arguidas em momento oportuno. Preclusão –
Alegação de violação ao contraditório analisada e afastada pelo v. acórdão. MÉRITO –
R.
decisão que indeferiu monocraticamente o pedido revisional – Fundamentos adequados. Manutenção – Pedido que não se abriga em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP
.
Ausência de prova nova. Ação revisional que objetiva mera releitura do acervo probatório. Impossibilidade de utilização da revisão criminal como segunda apelação
. Indeferimento escorreito – Agravo interno desprovido.

(TJSP - AGT: 23014709020228260000 Monte Alto, Rel
.
Ely
Amioka
,
j. em
31/10/2023, 2º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023)
”
(grifos meus).

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA
PENA -BASE
AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO –
IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP

– REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

(TJMT
1012844
-
50
.
2021
.
8
.
11
.
0000 MT, Rel
. Des.
GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j. em
16/12/2021,
Data de Publicação: 17/12/2021)
” (grifos meus).

A

ação revisional não se presta a rediscutir teses defensivas examinadas em primeiro e segundo graus de jurisdição, quando do julgamento da ação originária, salvo se
foram
apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do
acusado
.
Na hipótese,
o requerente não trouxe
qualquer novo
elemento capaz de macular o édito condenatório, limitando-se a
o

intuito de
reavalia
r

o alegado cerceamento de defesa atinente
à
prova emprestada
, embora esta alegação
já
tenha sido
suficientemente elidida em sede de apelação por este
Sodalí
cio, de maneira a tornar
inadmissível
a reanálise da questão por meio de
revisão criminal
.

Di
a
nte desse quadro,
verifico que
a pretensão almeja
provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor
acerca d
as provas produzidas durante a instrução processual
, sobre as qu
ais este Sodalí
cio já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício, a incidir, na hipótese, a norma do art. 51, XV, do RITJMT e art. 625, § 3º, do CPP,
verbis
:

“Art. 51.
Compete ao Relator:

(...)

XV -
Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”
(grifos meus).

Art. 625. (...)

§ 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais,
indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso.

Assim, quanto a este pedido,
entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que amplamente já analisado pela Justiça, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional.

Ante o exposto, neste ponto
NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional
.

2 – Dosimetria de Pena - alegação de
bis in idem.

Subsidiariamente requer
,
o requerente
,
o decote da
agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, alegando
existência de
bis in idem
,
pois entende
que a
mesma circunstância
,
crime cometido contra criança
, teria sido
e
mpregada
para exasperar a pena-base, valorando negativamente o vetor judicial da

culpabilidade.

Assim foi fundamentada a dosimetria de pena no r. acórdão condenatório:

“(...) Transcrevo parte da sentença referente à dosimetria de pena:

“(...) RÉU DIOGENES DE SOUZA MORAES.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e
multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as

circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade – Entendo

que se desgarrou da normalidade, pois o réu premeditou a prática

delitiva, tendo em mira que repassou informações privilegiadas ao corréu

Paulo, acerca dos bens existentes na residência da vítima, bem como, do

apelido que deveria chamar a vítima, para que ela abrisse o portão. Além

disso, o fato foi praticado utilizando-se de extrema e desnecessária

violência com a criança recém-nascida, filha da vítima, a qual foi pega

por uma das pernas e jogada contra a vítima Edina.
Antecedentes – O réu

registra maus antecedentes, pois além de possuir na época dos fatos condenação definitiva

transitada em julgado, que será utilizada como circunstância agravante, ele possui ainda outra

condenação definitiva por crime ocorrido no dia 16/08/2014, com trânsito em julgado no dia

04/04/2018, oriunda dos autos de nº 0011284-04.2014.8.12.0002, que tramitou na

Comarca de Dourados/MS e que
encontra-se
encartada no executivo penal de nº 0006763-

45.2016.8.12.0002, em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS, conforme atestado de

pena em anexo, portanto, utilizo para valorar negativamente essa circunstância. (...) Conduta

Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se

aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias no caso são desfavoráveis,

tendo em vista que o fato foi praticado utilizando-se de arma de fogo e, considerando que o

crime foi praticado antes da vigência da Lei 13.654/2018, utilizo essa causa de aumento de

pena para majorar a pena base. (...) Consequências – A meu ver transcendem da

normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do

réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, ent
endo

que neste caso em específico, a vítima Edina suportou um considerável

prejuízo de mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme consta na

exordial, tendo em mira que nenhum dos objetos foram recuperados.

Comportamento da Vítima – Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao

réu, tendo em mira os maus antecedentes, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do

crime, as quais valoro como negativas, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 para cada

circunstância, fixo a pena base do delito em 06 (seis) anos de reclusão.

No caso inexistem circuns
tâncias atenuantes, contudo,
verifico a presença das

agravantes da reincidência e a descrita art. 61, II, “h” (contra criança), do

Código Penal, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da

execução penal nº 0006763-45.2016.8.12.0002, em trâmite na Comarca de

Campo Grande/MS, cuja condenação é oriunda dos autos nº 5696-0.2011.811.0037, que tramitou na Comarca de Primavera do Leste/MT,

conforme se denota do atestado de pena e certidão de antecedentes

criminais em anexo, bem como, o crime ora em apuração, foi praticado

na presença do filho da vítima Edina, que possuía apenas 03 (três) meses

de idade, razão pela qual, utilizando-me do quantum alhures descrito,

majoro a pena em 01 (um) ano.

Por outro lado, inexistem causas de diminuição de pena. Ademais, se encontra presente a

causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso II, do mencionado artigo. Considerando

que o crime foi praticado com a participação de outras pessoas, além do réu, o que considero

relevante. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 09 (nove) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão, que fica sendo a pena final (...)”
(grifos meus)
.

Conforme se denota da leitura
da decisão
, a exasperação da pena base se deu por duas motivações, a premeditação e o excesso de violência praticado contra um bebê
recém-nascido
que foi atirado pelo recorrente
contra
outra
pessoa
, tendo sido a criança em tenra idade agarrada

pela perna
, de modo que as duas fundamentações são idôneas, foram fundamentadas e são válidas para exasperar a pena base.

Igualmente a agravante de crime praticado contra criança art. 61, II, “h” (contra criança) já foi objeto
de tese
defe
n
s
iva e analisado
na r. sentença e acórdão,
devendo incidir no caso concreto, pois a própria criança
,
além de presenciar o crime
,
foi também vítima de violência
física
.

Assim,
e
m que pese a defesa sustentar a
ocorrência de
bis in idem
, as fundamentações para exasperação da pena base para o reconhecimento da referida agravante são causas distintas, idôneas e devidamente
fundamentadas
.

Ante o exposto,

CONHECO PARCIALMENTE
ESTA AÇÃO
E
,
NA PARTE CONHECIDA
,

A
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Paulo César da Silva Carvalho
, mantendo-se a condenação, bem como a sanção aplicada pelo
acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025